Tribunal: TJES
Processo: 5011324-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011324-21.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: NATALIA FEITOSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando da alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronaves.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$6.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$4.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011324-21.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: NATALIA FEITOSA DE ALMEIDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando da alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronaves.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$6.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$4.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
NATALIA FEITOSA DE ALMEIDA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, na qual a autora pleiteia indenização por danos morais em razão do cancelamento do voo G31976 (trecho Rio de Janeiro/GIG - Florianópolis/FLN), ocorrido em 28/03/2025. Alega que permaneceu em fila por mais de 6 horas sem assistência material adequada, configurando falha na prestação do serviço.

Em contestação (ID 15466320), a requerida suscitou preliminar de falta de interesse processual. No mérito, sustentou que o cancelamento decorreu de limitações operacionais/tráfego aéreo (força maior). Afirmou ter prestado assistência e reacomodação, defendendo a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 15466322) julgou os pedidos parcialmente procedentes para:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré GOL LINHAS AÉREAS., ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) à autora.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 15466323), alegando que o cancelamento decorreu de condições técnicas, configurando exercício regular de direito e cumprimento das normas da ANAC. Pugnou pela exclusão da condenação ou pela redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas (ID 15466327).

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15466324 e 15466325).
Conheço
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional, que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

A controvérsia configura relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). No caso em tela, a recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A tese de "problemas técnicos" ou "malha aérea" não afasta a responsabilidade da transportadora, pois tais eventos caracterizam-se como
fortuito interno
, inerentes ao risco da atividade econômica explorada. O cancelamento de voo com espera superior a 4 horas e ausência de assistência célere frustra a legítima expectativa do consumidor e configura falha na prestação do serviço.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observou:

Analisando os autos vejo que se trata de relação jurídica de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei nº 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual dos consumidores. ( CDC, arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII).

Verifico que a autora adquiriu bilhete aéreo - voo G31976, com trecho Rio de Janeiro (GIG) - Florianópolis (FLN), programado para o dia 28/03/2025 cancelado, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos.

Nestes casos, entendo que o cancelamento do voo, devidamente comprovado, é fato que permite o reconhecimento dos transtornos causados ao passageiro de forma inegável, não podendo chamá-lo de mera irritação ou incômodo.

Acresça-se que a companhia aérea não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à excludente de responsabilidade em virtude de problemas operacionais, configurando-se, em verdade, fortuito interno.

A situação vivenciada, longa espera em fila e falta de comunicação eficaz, atinge a incolumidade psíquica da passageira, gerando desgaste emocional que ultrapassa o mero aborrecimento.

Contudo, quanto ao valor da indenização, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES orienta que a revisão do
quantum
em sede recursal é cabível quando o montante se mostrar exorbitante ou irrisório.

No presente caso, embora o dano seja evidente, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se acima dos parâmetros de razoabilidade para casos de atraso sem desdobramentos gravíssimos comprovados (como perda de evento inadiável). Assim, entendo que a redução para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
é medida adequada e suficiente para reparar o abalo sofrido, observando o caráter pedagógico-punitivo da condenação sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)